Tribunal: TJMT
Processo: 1009615-30.2022.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009615-30.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[BENEDITO GERVASIO CINTRA - CPF: 298.617.991-68 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 1009615-30.2022.8.11.0006 – Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres -
MT
.

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO:
BENEDITO GERVASIO CINTRA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AÇÃO CÍVEL DE REPETIÇÃO INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRADOS NA CONTA BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA SALÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS – DANO MATERIAL – CONFIGURADO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A prestação do serviço pela empresa Recorrente foi deficiente, pois
ficou evidenciada nos autos a cobrança indevida de serviços não contratados/solicitados na conta bancária da parte Recorrida, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos
causados,
face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado
(art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor)
.

2.

Havendo provas de descontos realizados de maneira indevida sobre benefício previdenciário, a manutenção da determinação de devolução dos valores descontados indevidamente da parte Recorrida é medida de rigor, conforme § Único do Artigo 42 do
Código de Defesa do Consumidor.

3.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

4.

A sentença que condenou a parte recorrente na devolução dos valores descontados indevidamente pagos pela parte recorrida, na forma dobrada, bem como, ao pagamento da quantia de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, a título de danos morais, merece ser mantida, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), devendo a súmula do julgamento, servir de acórdão.

5.

Recurso conhecido e desprovido. Condeno a parte Recorrente em custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023